Tribunal: TJES
Processo: 5000355-73.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000355-73.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMAR SCHIFFLER
RECORRIDO: WEGO - SOLUCOES LOGISTICAS LTDA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONTRATO. REQUERIMENTO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. PARTE AUTORA QUE INVESTIU DE FORMA VOLUNTÁRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça aos Recorrentes.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que a parte autora alega que adquiriu “logins” no site da requerida e que estes tinham como promessa lucros futuros e que por 3 anos pagou os “logins”, sofrendo um prejuízo de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).

Em suas razões recursais, o Recorrente, em ID 3798036, alega que foi enganado pelo requerido diante de falsas promessas de lucro e que por essa razão o contrato firmado entre as partes deve ser anulado.

Inicialmente, verifico que o presente recurso não merece prosperar.

Da análise do conteúdo probatório, verifico que a parte autora não se desimcumbiu de comprovar seu ônus probatório, nos termos do artigo 373,I do Código de Processo Civil, considerando que alegou que foi ludibriado pelas vantagens trazidas pelo recorrente. Todavia, caberia ao autor estar atento não só aos benefícios que o contrato poderia trazer, mas também aos seus riscos.

Assim, coaduno com o entendimento da r. sentença no sentido que:

“Acrescento que, além da falta de prova de que o autor foi induzido, maliciosamente, a se desviar de sua real vontade, entendo que a conduta de pagar valor a ré pelo período de 03 anos é paradoxal, afastando as pretensões reparatórias formuladas na peça vestibular.”

Neste sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001813-42.2014.8.08.0012 APTE: FILIPE BERNARDES DA SILVA APDOS: JEMMIMA FAGUNDES BROMATI e RINGO ALAIN DE OLIVEIRA JUIZ DE DIREITO: DR. CAMILO JOSÉ DAVILA COUTO 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CARIACICA RELATORA: DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS EMENTA APELAÇÃO CÍVEL DEVOLUÇÃO DE QUANTIA E INDENIZAÇÃO INVESTIMENTO EM ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA BBOM AÇÃO MOVIDA EM FACE DE INVESTIDORES QUE DIVULGAVAM A EMPRESA PARA ANGARIAM NOVOS INVESTIMENTOS IMPOSSIBILIDADE AVENÇA CUMPRIDA DANO MORAL INEXISTÊNCIA RECURSO IMPROVIDO.
I Aquele que investe em esquemas de pirâmide financeira aquiesce com o risco de investir no negócio.
II Os divulgadores da BBOM nada mais são do que investidores do sistema e também figuram na estrutura de abastecimento desta modalidade financeira. III A ativação das contas junto a BBOM pelo agente multiplicador tem o condão de suprir o encargo previsto em contrato de investimento no sistema, não sendo estes responsáveis pelo prejuízo sofrido pelo recorrente com o bloqueio das contas da empresa e a ausência de retorno financeiro. IV Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO , nos termos do voto do Relator.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 012140017455, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 13/04/2022)

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o ato sentencial.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)